Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-82.2020.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000212-82.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 427.897.371-34 (RECORRENTE), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS OLIVEIRA DIAS - CPF: 018.994.601-60 (RECORRENTE), ARIELSON MACHADO - CPF: 080.830.909-99 (RECORRIDO), SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME (RECORRIDO), MARIANA PIRIH PERES DA SILVA - CPF: 062.896.999-62 (ADVOGADO), GABRIELE SEFFRIN - CPF: 060.279.269-02 (ADVOGADO), PEDRO PERES DA SILVA - CPF: 179.629.009-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000212-82.2020.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

SINASC Sinalização e Construção de Rodovias Ltda. - ME

Recorrida(s):

Hilda dos Santos Oliveira

Leandro Santos Oliveira Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REJEITADAS. INGRESSO EM PREFERENCIAL. COLISÃO. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na carta de citação/intimação constou o número errado da sede da empresa ré e foi “recusada” por funcionária desta empresa, sendo que tal funcionária, anteriormente, já havia recebido a primeira carta enviada, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, por tais motivos, deve ser considerada válida a citação/intimação ocorrida nos autos.

“O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 24 (vinte e quatro horas), levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei 9.099/95 e artigo 192 do Código de Processo Civil” (Enunciado Nº 003 das Turmas Recursais de Mato Grosso).

O motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito (art. 44 do CTB), colidindo com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

A simples ocorrência de colisão de veículos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a revelia da empresa Reclamada e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar aos reclamantes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

CONDENAR a reclamada ao pagamento de danos materiais no total de
R$ 9.378,24 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos),
corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do evento danoso”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de nulidade da citação, sob o argumento de que a carta fora encaminhada para endereço incorreto, uma vez que o seu endereço é Rua Juliano Lucchi,
n. 134
, Área Industrial, Jardim Eldorado, CEP 88133-540, Palhoça/SC, contudo a carta foi enviada a Rua Juliano Lucchi,
n. 124
, Área Industrial, Jardim Eldorado, CEP 88133-540, Palhoça/SC.

A Recorrente sustenta ainda que, mesmo que se considerasse a validade da citação e intimação em endereço incorreto, importa observar que o mandado teria sido entregue em 04/11/2020, ou seja, 01 (um) dia antes da audiência de conciliação. Assim, não houve um intervalo razoável entre a data da citação e a realização da audiência de conciliação, contrariando o disposto na Súmula 19 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos andamentos processuais, em que pese o número do endereço da Recorrente ter constado na carta de citação de forma equivocado, ou seja, ao invés de constar n. 134, constou n. 124, verifico que pessoa que recebeu a primeira carta de citação, carta esta que foi enviada ao endereço correto, é a mesma pessoa que recusou o recebimento da outra carta de citação encaminhada, a saber, Ângela, conforme abaixo se vê:

a) Primeira carta encaminhada - citação e intimação da Reclamada para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 23/03/2020 às 15h20min:

b) Segunda carta encaminhada - intimação a respeito da nova data da audiência de conciliação, a saber, dia 05/11/2020, às 15h40min:

Em 22/02/2021 foi certificado o seguinte pelo Gestor da Secretaria do Juizado Especial de origem:

“Certifico que embora tenha sido equivocadamente trocado o número do endereço do requerido (124 em vez de 134) constata-se nos autos que a mesma pessoa, a saber, Angela, assinou o AR, conforme pode ser observado nos IDs. 44357090 e 43396799. Certifico ainda, que em pesquisa a função acesso de terceiros, pode se observar que a patrona da requerida teve acesso aos autos desde o dia 17/03/2020, inclusive, tendo registrado que ela acessou aos autos no dia da audiência, qual seja, dia 05/11/2020 às 14:50, conforme print em anexo”.

Desta forma, se foi à mesma pessoa quem recebeu a carta de citação encaminhada ao endereço correto e também quem “recusou” a carta de intimação enviada ao endereço com o número trocado, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, por tais motivos, considero válida a citação.

Em relação ao intervalo de prazo entre a data da citação e a realização da audiência de conciliação, eis o que dispõe o Enunciado Nº 003 das Turmas Recursais de Mato Grosso:

“O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 24 (vinte e quatro horas), levando-se em consideração o prescrito nos artigos 16 e 27 da Lei 9.099/95 e artigo 192 do Código de Processo Civil”.

Assim, se desde a data do recebimento da primeira carta de citação até o dia da audiência de conciliação (05/11/2020), a patrona da Recorrente acessou os autos em diversas oportunidades, inclusive horas antes da audiência, aliado ao disposto no Enunciado acima citado, a meu ver, deve ser rejeitada a alegação de nulidade de intimação.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de nulidade de citação e intimação suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou demonstrado, por meio das provas acostados nos autos, que a responsabilidade do acidente é da empresa Recorrente, ao adentrar na via preferencial, no trevo de entrada da cidade de Comodoro/MT, sem observar as normas de segurança, colidindo o seu veículo (caminhão placa NKE 1812 – Palhoça/SC, chassi: 95346723XCR223643, marca/modelo: VW/13.180 CNM, cor Branca) com o veículo que nela trafegava, ou seja, com o veículo pertencente a parte Reclamante (TOYOTA HILUXSW4, SRV4X4), causando-lhe avarias.

Pois bem. O motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito (art. 44 do CTB), colidindo com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, in verbis:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência
”.

O art. 34 do Código de Transito Brasileiro dispõe que

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”,

Assim, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado, no presente caso, o valor de R$ 9.378,24, conforme documentos juntados na inicial.

Em relação ao dano moral, a simples ocorrência de colisão de veículos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a referida indenização, ainda mais quando não restar demonstrado que, em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente ou que a vítima tenha sofrido alguma lesão corporal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021